Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733517-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RAMOS FERREIRA, LIVIA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABRICIO RAMOS FERREIRA e LIVIA PEREIRA SANTANA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708366-22.2017.8.07.0001, movido em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A e ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido dos agravantes para a realização de busca por ativos via SNIPER nos seguintes termos (ID 136092586 – autos de origem): “Indefiro o pedido do exequente de ID n. 135986147, posto que o novo o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não foi disponibilizado para este Juízo pelo CNJ, e também porque destina-se a agilizar a busca de bens dos devedores nas novas execuções ou cumprimentos de sentença que se iniciam, e não para casos como este em que vários sistemas já foram consultados. Se mais nada for solicitado, tornem-se os autos ao arquivo.” Os recorrentes alegam que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença. Aduzem que, no caso dos autos, as empresas rés foram condenadas a indenizar os agravantes pelo lapso temporal de atraso na entrega do imóvel, conforme acórdão transitado em julgado, proferido no julgamento da apelação cível do 0708366-22.2017.8.07.0001, mas recusam-se a promover o pagamento do referido crédito, sendo necessária a busca de bens e ativos em sede de cumprimento de sentença. Pontuam que não há o que se falar em falta de integração do TJDFT no sistema da Justiça Digital 4.0 e impossibilidade de uso das ferramentas de acesso a bancos digitais que essa plataforma possibilita. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo determinando-se a reforma da decisão agravada determinando-se a realização de consulta do sistema da Justiça 4.0 com a ferramenta SNIPER a fim de identificar possíveis bens que possam satisfazer o crédito pendente de liquidez (ID 39976091). Por meio da decisão de ID 40041403 foi deferido o pedido de efeito suspensivo para permitir a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Contraminuta apresentada pugnando pela manutenção da decisão agravada ante o deferimento da recuperação judicial da agravada (ID 40786854). O Juízo de origem, por meio da decisão de ID 40582894, informou que, em cumprimento da decisão supra, “após, 3 dias de tentativas, não aparecem as informações das empresas devedoras, apenas as páginas em branco.” A instância de origem juntou decisão, proveniente da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (autos no 1101129-56.2022.8.26.0100), em que foi deferido o processamento da recuperação judicial da agravada e determinada a suspensão das ações ou execuções contra os devedores nos seguintes termos (ID 40786853): “(...) Os documentos juntados aos autos comprovam que as Requerentes preencheram os requisitos legais contidos nos art. 48 e 51 da Lei no 11.101/05. (...) O laudo destacou ter identificado 30 (trinta) Requerimentos de Falência em face de empresas do Grupo Rossi, estando 24 (vinte e quatro) processos pendentes de decisão (sem sentença), 2 (dois) com sentença homologatória de desistência do autor requerente, 2 (dois) com acordo celebrado entre as partes e 2 (dois) extintos sem resolução de mérito (Anexo 3). O Grupo Rossi, portanto, atendeu ao requisito estabelecido no art. 48, I, da Lei 11.101/2005. (...) Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da “crise econômico-financeira” das devedoras. (...) Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial da ROSSI RESIDENCIAL S.A., com sede na Rua Henri Dunant, 873, conjuntos 601 a 605, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP 04709-111, inscrita no CNPJ/ME sob o no 61.065.751/0001-80 (“Rossi”) e das Outras 313 sociedades empresárias acima mencionadas. (...) 3) Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, “a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do art. 6o da LRF, devendo permanecer “os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei. (...) 3.2) Por imposição do art. 6o, incisos I e II da Lei 11.101/2005, determino a suspensão do curso da prescrição das obrigações das devedoras sujeitas ao regime desta Lei, bem como a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; 3.3) Por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo, determino a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Na hipótese de credor sujeito à recuperação judicial insistir, injustificadamente, na perseguição de seu crédito em via diversa da deste processo, após sua ciência acerca da existência do procedimento recuperacional, poderá haver sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e parágrafo 1o, todos do CPC, em razão de descumprimento de decisão judicial ou da criação de embaraço à sua efetivação. (...) 3.5) As suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento da tutela de urgência deferida pela decisão de fls. 12.422/12.428, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que os devedores não ajam concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação do stay period será analisada oportunamente, se o caso. (...) Assim sendo, todas as demandas que versem sobre créditos não excluídos pelos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da Lei 11.101/2005, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, não devem proporcionar pagamento aos credores, diante da sujeição de seus créditos à recuperação ajuizada. O recomendável, respeitados os posicionamentos contrários, é a suspensão das execuções em trâmite, até que haja o desfecho do processamento da recuperação, uma vez que, durante essa fase, há ainda a possibilidade do pedido de desistência por parte da devedora. (...) Portanto, não há qualquer motivo para subsistência de constrições sobre bens das recuperandas, em cujos processos judiciais buscava-se a satisfação de créditos sujeitos à recuperação judicial. Nem mesmo a permanência dos bens à disposição do Juízo cível pode funcionar como substrato para manutenção das constrições, uma vez que a própria Lei 11.101/2005 veda essa hipótese (art. 6o, III) além do fato de que haverá a sujeição de tal crédito ao plano futuro, o qual estabelecerá novas condições pelas quais o adimplemento deverá ocorrer. (...) Diante do exposto, defiro a liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos nos termos da fundamentação”. (grifo nosso). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento do título judicial que condenou as agravadas ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos agravantes. Conforme relatado, consoante informação extraída no ID 40786853, o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (autos no 1101129-56.2022.8.26.0100) proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial das executadas Rossi Residencial S.A., e de outras inúmeras sociedades empresariais integrantes do mesmo grupo econômico. A referida decisão determinou: "determino a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” De fato, é inerente à falência a proibição do pagamento individual dos credores, pois se todos devem recorrer ao juízo falimentar para receber seu crédito, ninguém pode recebê-lo em outro tipo de processo, sob pena de desvirtuamento da ordem legal de preferência entre os credores. Nesse contexto, o crédito perseguido pelos agravantes deve ser submetido às regras do processo recuperacional, pois teve origem pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes. Nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/2005, a decretação da falência impõe a suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, excetuando-se as ações que demandem quantias ilíquidas, execuções fiscais e ações sem conteúdo econômico, não sendo o caso dos autos. Além disso, é entendimento jurisprudencial que “as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Os bens ou valores bloqueados devem ser remetidos ao Juízo Falimentar que possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido”. Nesse sentido, segue julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. VALORES PENHORADOS. REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. É inerente à falência a proibição do pagamento individual dos credores, pois se todos devem recorrer ao juízo falimentar para receber seu crédito, ninguém pode recebê-lo em outro tipo de processo, sob pena de desvirtuamento da ordem legal de preferência entre os credores. 2. Nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/2005, a decretação da falência impõe a suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, excetuando-se as ações que demandem quantias ilíquidas, execuções fiscais e ações sem conteúdo econômico, não sendo o caso dos autos. 3. Conforme se depreende do artigo 76 da Lei 11.101/2005, "o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo". 4. Decretada a falência, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Os bens ou valores bloqueados devem ser remetidos ao Juízo Falimentar que possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07028188220188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 28/8/2018). (grifo nosso). Portanto, diante da decisão que determinou a continuidade das demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial ou à falência, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 18:22:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador